Tribunal: TJDFT
Processo: 0014252-95.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014252-95.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No ID 51400815, Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos honorários sucumbenciais. No ID 51902404, o exequente requereu a transferência dos valores para a conta de titularidade da sociedade de advogados. Pois bem. Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. O v. acórdão de ID: 15265766 condenou o embargante ao pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais), a título de honorários advocatícios sucumbenciais. Diante da sucumbência do Distrito Federal, sem custas face à isenção legal. Diante do exposto: a) proceda a Secretaria do Conselho Especial às providências necessárias para a efetivação da transferência eletrônica do valor depositado no ID: 51400815 para a conta bancária de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, indicada no ID: 51902404. b) preclusa a presente decisão, ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção da Requisição de ID: 46595808, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. c) tendo em vista o trânsito em julgado dos presentes embargos do devedor (ID: 41403392) e o efetivo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, arquivem-se os autos, observando às diligências previstas no art. 67 do Provimento Judicial aplicado ao PJ-e. Brasília, 4 de outubro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador